Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEITADA. CONTA DE ENERGIA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS A JUSTIFICAR A LEITURA INDICADA EM TOTAL BEM SUPERIOR AO CONSUMO DO IMÓVEL E DA MÉDIA DOS CONSUMOS DE ENDEREÇOS RESIDENCIAIS. ALEGAÇÃO DE QUE LAUDO POSTERIOR APUROU QUE O MEDIDOR REALIZAVA LEITURA INFERIOR AO CONSUMO TOTAL. SITUAÇÃO QUE NÃO JUSTIFICA AS LEITURAS SIGNIFICATIVAS EFETIVADAS EM MOMENTO ANTERIOR. REFATURAMENTO DE ACORDO COM A MÉDIA DOS DOZE MESES ANTERIORES ÀS MEDIÇÕES QUESTIONADAS. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES E CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 4.751,96 a título de restituição dos pagamentos de conta de energia efetuados pela parte autora nos meses de novembro e dezembro de 2019, bem como o pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais em decorrência da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes por débito indevido. Em seu recurso, sustenta a regularidade das cobranças efetuadas, uma vez que foi constatada irregularidades no medidor de consumo de energia elétrica. Assim, alega que a sentença desconsiderou a constatação técnica inserida na contestação e que após a troca do medidor ocorreu o aumento significativo no consumo apurado. Ainda, aduz que a parte autora não trouxe na sua réplica impugnação específica quanto aos termos da contestação, o que torna as alegações da ré incontroversas. Desse modo, afirma que os valores cobrados nos meses de novembro e dezembro de 2019 correspondem ao consumo real de energia elétrica acumulados nos meses anteriores. Quanto ao consumo, ressalta que a parte autora questionou a medição efetuada em novembro e dezembro de 2019, sendo que em 10/01/2020 foi efetuado o recolhimento do medidor, o qual apurou a existência de um erro de -20,7% na medição, bem como a existência de ligação direta em uma das suas fases, constatando que entre 08/2018 e 10/2019 o relógio não computava toda a energia consumida. Adiante, ressalta que há resolução da Aneel autorizando a cobrança do consumidor quando do faturamento a menor. Enfim, salienta que a ordem para desligamento da energia e a inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes foi legítima, face ao não pagamento da fatura de novembro de 2019, razão pela qual sustenta a ausência de danos morais. Subsidiariamente, pleiteia que o valor relativo às faturas de novembro e dezembro de 2019 seja majorado da quantia de R$ 70,00 mensais indicados na sentença para a média de R$ 277,95, em conformidade com o consumo médio após a troca do medidor.
II. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 18309404-18309405). Contrarrazões apresentadas (ID 18309409).
III. Ainda que a sentença tenha sido disponibilizada no DJe do dia 02/07/2020 (sendo considerada publicada no dia 03/07), cumpre assinalar que aquela intimação era direcionada apenas para a parte autora, uma vez que a intimação da parte ré é efetivada mediante expedição eletrônica, a teor do regulamentado pelo artigo 5o e parágrafos da Lei 11.419/2006 e também pela Portaria GPR 239/2019 do TJDFT. Assim, considerando que a parte ré não acessou o sistema para visualizar a sentença, o próprio PJe assinalou que “o sistema registrou ciência em 14/07/2020 às 23:59:59”, devendo o registro efetivado pelo sistema ser computado como termo a quo, razão pela qual o prazo recursal era até o dia 28/07/2020, sendo tempestivo o recurso protocolado nesta data. Assim, rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Desde já, o fato de ausência de insurgência específica na réplica acerca da constatação de irregularidade no medidor apurada na análise técnica efetuada pela ré não é suficiente para alterar a conclusão exposta na sentença.
VI. Para tanto, convém assinalar que a alegação da ré de que o laudo efetuado no aparelho após a sua retirada em janeiro de 2020 teria constatado a medição em total menor do que o devido não esclarece os motivos que ensejaram a cobrança de significativos valores nas contas de novembro e dezembro de 2019.
VII. No caso, não se ignora que os documentos ID 18308646-18308648 indicam a possibilidade de que o medidor não estava efetuando a correta leitura da medição nos meses de julho, agosto e outubro de 2019, sendo as contas emitidas com base no consumo de 100KW/h, alcançando um pouco menos de R$ 70,00. Contudo, a conta de novembro de 2019 foi emitida no valor de R$ 3.373,81, sendo que na contestação a ré alega que foi corretamente realizada a leitura do consumo de 4270 KW/h, enquanto que a conta emitida no mês de dezembro indicava o valor de R$ 1.518,15 relativo ao consumo de 1930 KW/h.
VIII. Diante das diversas reclamações efetuadas pela autora, a parte ré esclarece que realizou a retirada do medidor em janeiro de 2020, cujo laudo apurou a existência de um jumper externo que ocasionava uma redução aproximada de 20% na leitura efetivada. Todavia, a justificativa alegada pela CEB não esclarece a razão das leituras efetuadas em novembro e dezembro de 2019, com consumo várias vezes superior à média de qualquer endereço residencial.
IX. Na verdade, a ré sustenta que a leitura foi adequada, enquanto também ressalta que a Aneel permite que a concessionária promova a cobrança em casos de faturamento a menor. Não obstante, a ré não traz qualquer indicativo a comprovar a exatidão das leituras que foram efetuadas em total que foge à razoabilidade. Pelo contrário, apenas alega que após a troca do medidor as cobranças mensais foram superiores a R$ 260,00. Todavia, o aumento da leitura após a troca do medidor também não esclarece as cobranças efetivadas pelas leituras de 4270 KW/h e de 1930KW/h, que resultaram em faturas mensais de R$ 3.373,81 e R$ 1.518,15, respectivamente. Neste sentido, a leitura da tabela ID 18309403, pág. 12 aponta um consumo médio entre fevereiro e julho de 2020 de 237 KW/h mensais, o que é bem distinto do consumo apurado nos dois últimos meses de 2019.
X. Adiante, os valores cobrados da parte autora nas duas faturas em debate no final do ano de 2019 não se justificam sob a tese de que a ré poderia realizar a cobrança de faturamentos inferiores ao devido, uma vez que a falha no medidor somente foi constatada em 2020, não sendo causa para as cobranças realizadas nas faturas emitidas em 2019. Aliás, a ré sequer demonstra a origem, indicadores de consumo, ou qualquer outro elemento a demonstrar como teria sido apurado os supostos consumos de 4270 KW/h e 1930 KW/h que seriam devidos relativos àqueles meses (ou aos supostos débitos de meses anteriores, não existindo o devido dever de informação a justificar as cobranças efetuadas). Por tais razões, a tese de irregularidades na medição do relógio em prejuízo da ré não é causa apta a justificar as cobranças realizadas. De todo modo, convém ressaltar que a ré sugere que desde agosto de 2018 a leitura realizada se mostrava inferior ao devido, uma vez que desde então a parte autora realizada pagamentos médios de R$ 70,00 mensais. Contudo, a conclusão de leitura errada do medidor apenas em face do valor da conta assinalado não comprova qualquer irregularidade desde agosto de 2018, inclusive porque a própria CEB realizou uma “calibração” do aparelho em dezembro de 2018 (ID 18309378, pág. 1), não existindo indícios de que existiam eventuais irregularidades naquela ocasião. Neste ponto, salutar observar que as alegações da ré na peça recursal (ID 18309403, págs. 13/14) de que a mera calibração não significa que a medição era regular se mostram insuficientes, eis que a tese da ré é amparada na afirmação de que o consumo na residência da parte autora era incompatível, sendo que a presunção de consumo reduzido não pode se sobrepor à existência de uma calibração posterior, ocasião em que a ré poderia ter apurado qualquer irregularidade. Todavia, tais esclarecimentos visam apenas elucidar a tese da ré, cabendo reiterar que, de todo modo, a alegação de irregularidade apurada apenas em janeiro de 2020 não é causa a explicar as cobranças em valores significativos emitidas ainda no ano de 2019.
XI. Em consequência, constata-se que os argumentos da ré não apontam elementos suficientes a comprovar o efetivo consumo indicado para os meses de novembro e dezembro de 2019, que estão em total descompasso com a média de consumo do imóvel da parte autora, também fugindo à razoabilidade do consumo de qualquer imóvel residencial.
XII. Ainda, não prospera a tese de que o valor médio das faturas de novembro e dezembro de 2019 não deve ser limitado a R$ 70,00 como fixado na sentença, mas sim em R$ 277,97, com base na média de valores indicados no ano de 2020. Isso porque a decisão judicial apurou a medição deficiente nos meses de novembro e dezembro de 2019, ensejando faturamento a maior. Desse modo, o artigo 115, II da Resolução no 404/2010 da Aneel estipula que nos casos de deficiência na medição que impedem a apuração do consumo o valor faturado deverá ser calculado com base na média dos últimos 12 ciclos de faturamento. A par de tal quadro a sentença recorrida deve ser mantida assim como posta.
XIII. Enfim, na situação dos autos a parte ré não demonstrou justificativa a esclarecer as cobranças efetivadas. Contudo, realizou a emissão da fatura com base em valores indevidos, sendo que promoveu o desligamento do fornecimento de energia e a inclusão do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes. Em consequência do corte de energia efetivado no dia 21/01/2020, a autora se viu obrigada, no dia 22/01, ao pagamento da fatura superior a R$ 3.000,00, conforme ID 1830645 e 1830649-1830652. Assim, a situação suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa em direitos da personalidade da vítima, o que confirma a existência do dano moral.
XIV. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.